Tribunal: TJDFT
Processo: 0729100-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INÉPCIA RECURSAL. DIREITO DIALÉTICO DE AÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA No 297 DO STJ. COBRANÇA INDEVIDA. PENALIDADES. ARTIGO 42 DO CDC. INAPLICABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ARTIGO 940 DO CC. APLICÁVEL. REQUISITOS PREENCHIDOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. VALOR EQUIVALENTE AO EXIGIDO NA AÇÃO EXECUTIVA. BLOQUEIO JUDICIAL INDEVIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS PREENCHIDOS. DANO MORAL. RECONHECIDO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
1. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal).
1.1. Presente a percepção de que a hipótese reflete o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos, assim como restando evidenciada a expressa indicação dos motivos pelos quais o embargante pretende a reforma do julgado hostilizado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não há que se falar em inépcia ou inadmissibilidade recursal. Preliminar rejeitada.
2. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
3. Não se observa omissão no julgado, em especial no que diz respeito à inexistência de inadimplemento contratual por parte da embargada; à evidente responsabilidade civil do banco BRB; assim como à ausência de comprovação da alegada novação.
4. A mera insatisfação do embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
5. Não estando configurado o vício apontado pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos Embargos de Declaração.
6. Consideram-se como manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
6.1. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
7. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.